Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
VISTOS...
Embargos de Declaração opostos por Cipasa Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Imobiliários, em face de decisão proferida no Id 40825488, com a finalidade de sanar omissão existente no decisum embargado.
Em suas razões (Id 42131967), sustenta a existência de omissão no decisum, uma vez que não foi observada a Portaria n° 844/2018, que autoriza o pagamento do preparo no prazo de até 05 (cinco) dias.
Requer, assim, o acolhimento dos Embargos, para suprir a omissão existente.
A embargada apresentou contrarrazões (Id 43505964), pugnando pela rejeição dos embargos e a condenação na multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC, por ser meramente protelatório, bem como, ao pagamento de honorários de sucumbência recursal.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.
Pois bem, os Embargos não comportam provimento, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada.
Vejamos.
Os presentes embargos visam sanar omissão na decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento em virtude de sua deserção.
Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1022, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
O decisum foi absolutamente claro sobre a matéria em discussão, sobretudo quanto à questão relativa ao prazo e momento de pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC.
Observe-se:
“(...) Com efeito, como se verifica, o recolhimento do preparo deve ser realizado no mesmo dia da interposição do recurso, contudo, pode ser reconhecido o pagamento em dia útil posterior, somente quando o protocolo é feito após o fim do horário de expediente das agências bancárias, o que não ocorreu na hipótese.
Registra-se, contudo, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria no 844/2018-PRES, flexibilizou, tão somente, a juntada da guia e do comprovante de pagamento, não alterando, entretanto, a regra do Código de Processo Civil.
Na hipótese, o presente Agravo de Instrumento fora distribuído dia 07/04/2020 (terça-feira) às 08:52 horas (Id 39509486 - Pág. 1) e a guia de recolhimento fora arrecada no dia 08/04/2020 (quarta-feira), no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme Id 39675483.
Desta forma, apesar dos agravantes juntarem aos autos o comprovante de pagamento dentro do quinquídio legal, denota-se que o recolhimento ocorreu em data diversa da interposição do presente recurso e, de forma simples. E, embora, tenham sido intimados para que fosse efetuado o pagamento em dobro (Id 39797992 - Pág. 1), esse não fora feito. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. (...)” (sic Id 40825488)
Assim, da simples leitura das razões de recurso e do decisum embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria, sendo inexistente, inclusive, qualquer erro material.
Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela embargante, qual seja, de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade, nos moldes do artigo 1.022 e seus incisos, senão vejamos:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.
Com relação à condenação dos embargantes em litigância de má-fé e multa por caráter protelatório, melhor sorte não socorre à embargada.
Isso porque, na hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.
Com efeito, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, opondo recursos processualmente previstos.
Outrossim, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório capaz de embasar a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:
“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardara marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa”. (Novo Código de Processo Civil Comentado - 1a ed. - Salvador: Juspodivm - 2016)
Com efeito, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé é insubsistente e, da análise da matéria impugnada, não visualizo o caráter protelatório dos embargos de declaração, não havendo em se falar, portanto, na aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
Outrossim, verifica-se não ser possível a condenação dos embargantes em pagamento de honorários sucumbenciais recursais, uma vez que se trata de embargos de declaração proveniente de decisum proferido em agravo de instrumento.
Isso posto, rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator